Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 784, § 1o, do CPC, estabelece que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.
2. No caso, descabida a suspensão da execução, à míngua de decisão liminar favorável na ação declaratória de inexistência de débito, bem como de atribuição de efeito suspensivo no recebimento dos embargos à execução (art. 919, §1o, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.